Tribunal: TJDFT
Processo: 0734941-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734941-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH BAR LTDA AGRAVADO: UBIRATAN SOUZA DA CUNHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, VENICCE BEACH BAR LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0750331-67.2023.8.07.0001, requerido por ANA CAROLINA CAPELLETO DA CUNHA, aplicou-lhe a multa de 10 (dez) salários mínimos, ao reconhecer a perpetração de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, inv. IV e §§ 2o e 5°o do CPC. Eis os termos da decisão guerreada: Restou certificado pelo Oficial de Justiça que, "por não ter encontrado arquivos de imagens, filmagens e outros dados, DEIXEI DE PROCEDER À APREENSÃO DE PROVA DOCUMENTAL EM DESFAVOR DE VENICCE BEACH BAR LTDA". Acrescenta que "outros dados relativos aos fatos, o Sr. Lucas declarou que estava presente no dia dos acontecimentos e que se lembra de uma discussão entre dois homens no salão principal, entre 22h e 23h do dia 30/11/2023. Declarou que a agressão física ocorreu algum tempo depois, dentro do banheiro, e que observou um homem sair machucado. Ressaltou, porém, que não há imagens nem filmagens da agressão, inclusive por não existirem câmeras dentro dos banheiros, nada mais sabendo". Ao ID no 205317018, requer-se o autor "(i) a apuração do crime de desobediência em face da empresa executada, representada pelos seus sócios; (ii) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, levando-se em consideração o capital social da empresa, o contexto fático-probatório e a inércia dela, empresa, a todo momento, juntamente com o arbitramento dos honorários advocatícios em sede de execução no patamar de 10% do valor a ser arbitrado em perdas e danos; e (iii) a aplicação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela omissão em preservar as imagens e filmagens, apesar de determinação judicial". Decido. Conforme já apontado na sentença, não cabe neste procedimento qualquer indagação sobre o reconhecimento do direito material, tão somente discutiu-se o direito à produção da prova em si. Com efeito, a ré esquivou-se de cooperar com o Juízo ao não preservar a prova pleiteada pelo autor, pois fora devidamente intimada em 7.12.2023 (ID no 181096895), quando ainda disponíveis as filmagens buscadas pelo autor (das 20h do dia 30.11.2023 até 3h00 do dia 1.12.2023), conforme sistemática apontada pela própria ré ao ID no 203314844 (sobrescrição dos dados após 60 dias). Assim, certificado que os dados já não existem, não é caso de fixação de multa, porquanto a coerção pecuniária não teria o efeito esperado, sendo mero meio de incremento patrimonial artificioso, o que não é o objeto da prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade precípua. Se a parte autora pretende obter reparação material ou moral contra o causador do alegado dano, ou mesmo em face da ré em razão de sua responsabilidade objetiva como fornecedora e conduta questionável na preservação da prova útil à elucidação dos fatos, caberá exercer eventual pretensão em lide própria, pois, repisa-se, este procedimento possui moldura estreita, sem possibilidade de exame do mérito do direito material que a parte acredita ter, ainda que de forma indireta, de modo que não há se falar em liquidação de perdas e danos em relação à prova em si, desprovida de proveito econômico imediato, sendo que a sua relevância jurídica para o acolhimento ou rejeição de eventual indenização depende de valoração posterior, em análise do mérito da causa subjacente. Cabível, no entanto, a fixação da reprimenda por ato atentatório à dignidade da Justiça descrita no artigo 77, inciso IV e §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, porquanto, pessoalmente intimada, a ré não cumpriu com exatidão a decisão judicial. Fixo a multa em 10 (dez) salários-mínimos vigentes nesta data, sopesada a gravidade da conduta tendente a obstar a apuração dos fatos e o absoluto descaso com a seriedade da Justiça. Intime-se pessoalmente a ré (e-carta) para que promova o pagamento voluntário da multa devida à União, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa (art. 77, §3o, do CPC). Comunique-se ainda os fatos ao Parquet para que adote eventualmente as providências relevantes à apuração da conduta, à luz do art. 40 do CPP. Dê-se vista dos autos. Ausentes outros requerimentos, arquivem-se os autos.” Em suas razões recursais (ID 62703833), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a citação é nula porque recebida por pessoa que não detinha poderes para tanto (art. 248 do CPC); (ii) o valor fixado a título de multa é exorbitante, porquanto não e irrisório o valor da causa e (III) o sistema de filmagens utilizado pelo agravante exclui automaticamente os dados após 60 (sessenta) dias e, portanto, era impossível a guarda e armazenamento de documentos por prazo maior. Sustenta que estão presentes os pressupostos para concessão da liminar, quais sejam o periculum in mora, porquanto, se negada a suspensão da execução da decisão agravada, o agravante deverá arcar com a multa imposta pelo juízo da origem e caso não realize o pagamento da mesma até o dia 30/08/2024, amargará com a sua inscrição na dívida ativa (art. 77, § 3o, do CPC. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja cassada/reformada a decisão recorrida ou, alternativamente, a redução da multa, de acordo com os particularidades do caso. Preparo recolhido (ID ́s 63139839 e 63139840). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em perquirir se há nulidade da citação (fase de conhecimento), bem como o cabimento da imposição de multa em razão da prática de ato de indignidade à justiça, ou, alternativamente, a verificação de excesso na sua fixação. Em que pesem as alegações, à luz do apurado nos autos principais, não se verifica, a priori, nesta sede de exame superficial e provisório das alegações, a ocorrência dos pressupostos para a concessão da liminar, especificamente, a probabilidade do direito, haja vista que a alegada nulidade da citação deve ou deveria ser aventada em sede de apelação, em que se possibilita a discussão de forma ampla, bem assim, a aventada exorbitância ou excesso na fixação da multa, tendo em vista a finalidade do instituto, diversamente da multa astreintes, que é a de coibir abusos praticados pelas partes, em detrimento da justiça. Além disso, o exame da assertiva de impossibilidade de guarda de filmagens ou fotos, não se revela adequada em sede de agravo de instrumento, em que, conforme sublinhado supra, o espectro de discussão é restrito, não se alastrando quanto ao mérito da obrigação de não fazer, que, portanto, deveria ter sido objeto de exame da ação principal. Cediço que, para a concessão da liminar, é necessária a presença dos pressupostos conjuntamente, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de perecimento do direito ou da inutilidade do provimento, caso vier a ser concedido ao final. Assim, em caso da ausência de um deles, inviável estará a concessão da liminar, o que exatamente ocorre no caso, de modo que despiciendo o exame do risco de perecimento. Por outro lado, reputam-se adequados os fundamentos constantes da decisão que fixou a multa com base na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 77, inc. IV c/c §§2o e 5o do CPC. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não se vislumbra demonstrada a probabilidade do direito. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.